Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravada, para desconstituir a penhora de saldo remanescente de conta corrente.
2. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.